Tribunal: TJES
Processo: 5000206-44.2018.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-44.2018.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUCIANA KUSTER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000206-44.2018.8.08.0051

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDA.: LUCIANA KUSTER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
PLANO DE SAÚDE CANCELADO
APÓS REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS
.
DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 5818145. Contrarrazões em Id. 5818148, mas a Recorrida não está assistida por advogado desde a fase primeva da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5818145), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Não conheço do pedido de majoração dos danos morais pleiteado em contrarrazões, por não ser a via adequada para reforma da sentença.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5818142), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o presente arbitramento.”

Trata-se de ação com pedido de danos morais, sob argumento que a autora é usuária de plano de saúde desde 2016 e em 02/10/2018 foi buscar atendimento médico em razão da falta de ar, sendo atendida pelo pronto socorro. Contudo, descobriu que o plano havia sido cancelado em 30/09/2018. A autora afirma que estava inadimplente, mas pagou o valor devido em 24/09/2018.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que em 28/09/2018 o plano da autora foi excluído, após solicitação da AJUSTES, contudo, no mesmo dia o mencionado órgão requereu a reativação do plano, o que ocorreu em 03/10/2018, já que o plano precisa de 03 dias úteis para ser reativado. Afirma que quem recolhe o valor das mensalidades é a AJUSTES, já que é um plano coletivo. Argumenta não existir dano moral, mas, caso mantido, o valor deverá ser reduzido. Afirma ainda que os juros devem incidir após o arbitramento.

Quanto ao dano moral, entendo que a tese recursal não deve prosperar, haja vista que o cancelamento do plano em 30/09/2018 ocorreu após o recebimento do pedido de regularização em 28/09/2018, assim, no mínimo houve alguma falha no sistema da ré, razão pela qual
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde, razão pela qual mantenho a sentença.

Por fim, em relação ao cômputo dos juros de mora na condenação em danos morais, o STJ possui entendimento no sentido de que incidem a partir da citação,

devendo ser

mantida, portanto, a r. sentença guerreada em sua integralidade.
Colaci
o
no julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação. (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recursos interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)